Tribunal: TJDFT
Processo: 0730013-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730013-52.2022.8.07.0016 RECORRENTE: JOVITA LOPES GROSSI, MARCELO HENRIQUE GROSSI, FRANCINE CLAUDIA GROSSI, MONICA VITORIA GROSSI, VALERIA CRISTINA GROSSI, ALEXANDRE AUGUSTO NEGRAO GROSSI, PATRICIA HELENA GROSSI FONSECA, FLAVIA MARIA GROSSI PEREZ, ADRIANA PAULA GROSSI, JHONATAN MORENO FERREIRA GROSSI RECORRIDO: PEDRO LUCAS DE SALES NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ALTERAÇÃO DE LIMITES. INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 1. Havendo dúvida razoável em relação à presença de elementar do tipo penal, a absolvição do apelado é de rigor. 2. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 161, §3o, do Código Penal, sustentando que estaria evidente a presença do elemento normativo do tipo coisa alheia, razão pela qual pugna pela condenação da parte recorrida, ressaltando que os elementos de convicção constantes dos autos atestariam o exercício da posse mansa e pacífica exercida pelos insurgentes desde 1958; c) artigo 997, inciso II, do Código de Processo Civil, asseverando ser devida a cassação do decisum vergastado no ponto em que acolheu os embargos declaratórios formulados pelo recorrido, porquanto ausente a previsão legal dos aclaratórios na forma adesiva. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 161, §3o, do Código Penal e 997, inciso II, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024